Tribunal: CARF
Processo: 10972.720052/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720052/2013-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.699 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ELETROZEMA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2136 a 2153) interposto contra o Acórdão no
01-32.567, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 2113 a 2128), que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. GLOSA DE SUPRIMENTO DE CAIXA. SALDO
CREDOR DE CAIXA. Não procede a glosa do débito de suprimento de caixa
quando há provas do efetivo ingresso do recurso no caixa da pessoa jurídica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720052/2013-95
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. DESCABIMENTO. O suprimento de caixa efetuado por sócio da
pessoa jurídica, acionista controlador ou empresa coligada, sem comprovação da
efetiva entrega dos recursos por parte daqueles, enseja a presunção da omissão
receita sobre o valor recebido.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da
estimativa mensal do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela
insuficiência de recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador, têm
hipóteses de incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento concomitante
destas penalidades, mormente quando ato normativo expedido pela administração
tributária autoriza o procedimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 1768-1785,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido-CSLL, ano(s)-calendário 2008, com crédito total apurado no valor de
R$ 4.878.210,05, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora,
atualizados até 11/2013.
Também integra os Autos de Infração o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
e anexos, de folhas 1787-1810.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões):  Omissão de receita, caracterizada pela ocorrência de
 Omissão
comprovação da origem..

Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 75 %.
Para justificar a exação, a autoridade tributária lançadora assevera:
[...]
IV- DA ANÁLISE DA ORIGEM E EFETIVA ENTREGA DOS VALORES
OBJETO DOS CONTRATOS DE MÚTUO
Para os contratos abaixo relacionados, a análise dos contratos e comprovantes
(fls. 277 a 444), extratos bancários da ELETROZEMA (fls. 104 a 159) documentos
apresentados (fls. 460 a 473), extratos bancários da ZEMA CONSULTORIA (fls. 511
a 774) e registros contábeis da mutuante (Razão 2008 fls. 784 a 1760) e mutuaria
(Razão com contrapartidas da conta 2.2.3.01.025 ZEMA CONSULTORIA
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

EMPRESARIAL LTDA fls. 776 a 783), nos permitiram concluir que não restaram
comprovadas a origem e a efetiva entrega dos valores abaixo:

De forma semelhante, para os valores abaixo, não restou comprovada a origem
dos recursos:
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

V – INFRAÇÕES
IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - SALDO
CREDOR DE CAIXA
Em decorrência da análise constante do Tópico III.II, os valores dos
suprimentos de caixa decorrentes dos mútuos efetuados com pessoa jurídica não sócia,
para os quais não restaram comprovados, com documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, a origem e a efetiva entrega do numerário, foram
excluídos da conta caixa mediante ajustes a crédito, recompondo-se o saldo desta,
evidenciando-se a ocorrência de saldo credor de caixa, o que caracteriza presunção
legal de omissão de receitas nos termos do art. 281 do RIR/99.
A ocorrência de saldo credor de caixa nos valores indicados no Anexo I do
presente Termo foi objeto de lançamento de ofício como omissão de receitas. O
lançamento foi efetuado por data de ocorrência, excluindo-se das ocorrências
seguintes os valores lançados nas anteriores dentro do mesmo ano-calendário,
consoante Anexo II ao presente Termo.
[...]
Para essa infração foram lançadas como reflexos a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL nos termos do art. 24 da Lei no 9.249/1995:
IRPJ – OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL -
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO NÃO COMPROVADA A ORIGEM E/OU A
EFETIVIDADE DA ENTREGA
Em decorrência da análise constante do Tópico III.II, os valores dos numerários
depositados em conta bancária, decorrentes dos mútuos efetuados com pessoa jurídica
não sócia, para os quais não restaram comprovadas, com documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores, as origens dos numerários, foram
considerados omissão de receitas.
Tivemos três ocorrências, R$1.100.000,00 em 14/04/2008, R$610.000,00 em
22/10/2008 e R$ 634.633,60 em 20/11/2008.
[...]
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Para essa infração foram lançadas como reflexos a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido –CSLL nos termos do art. 24 da Lei no 9.249/1995.
MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Tendo em vista a omissão de receitas decorrente do saldo credor de caixa e dos
suprimentos de numerário, ficaram alteradas as bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para apuração mensal do IRPJ.
Recompusemos a base e verificamos falta de recolhimento de IRPJ conforme
Anexo III ao presente Termo. Sobre as divergências apuradas incide multa isolada de
50% nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007.
Acostamos nas folhas 1761 e 1762 o extrato das DCTF com os valores
confessados das antecipações de IRPJ, e nas folhas 1765 e 1766 os pagamentos das
antecipações de IRPJ e CSLL.
MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Tendo em vista a omissão de receitas decorrente do saldo credor de caixa e dos
suprimentos de numerário, ficaram alteradas as bases de cálculo utilizadas pelo
contribuinte para apuração mensal da CSLL.
Recompusemos a base e verificamos falta de recolhimento de CSLL conforme
Anexo III ao presente Termo. Sobre as divergências apuradas incide multa isolada de
50% nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007.
Acostamos nas folhas 1763 e 1764 o extrato das DCTF com os valores
confessados das antecipações de CSLL, e nas folhas 1765 e 1766 os pagamentos das
antecipações de IRPJ e CSLL.
[...]
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 03/12/2013 (fls. 1812) e
apresentou sua impugnação em 02/01/2014 (fls. 1819-1837), na qual alegou em
síntese que:
Dos contratos de mútuo relativos ao saldo credo de caixa
1. O valor de R$ 500.000,00, relativo ao contrato de mútuo assinado em
08/01/2008, foi recebido mediante cheque emitido pela mutuante, descontado
diretamente no banco para pagamento de diversos títulos de fornecedores, abaixo
sintetizados, cuja documentação comprobatória se encontra às folhas 1922-1938:

Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

2. Em reação aos valores objeto dos demais contratos de mútuos assinados
em 14/01, 31/01, 11/02, 29/02, 17/03, 16/06, 31/07 e 24/09/2008, a comprovação
da origem pode ser assim sintetizada:

Dos contratos de mútuo relativos ao suprimento de numerário não comprovado
3. No que diz respeito aos contatos de mútuo firmados em 14/04, 22/10 e 20/11,
a documentação já acostada nos autos anteriormente à lavratura dos Autos de Infração
atestam as operações;
4. No que tange ao contrato de mútuo firmado em 14/04, no valor de R$
1.100.000,00, há o registro do cheque emitido no extrato bancário da mutuante, bem
como o depósito na conta da mutuaria, em espécie, no mesmo valor e data. Ver
comprovante abaixo;
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

5. O fato do depósito ser efetuado em dinheiro não desqualifica a operação;
6. O mesmo pode se dizer em reação ao mútuo firmado em pela impugnante em
22/10/2008, no valor de R$ 610.000,00, em que os valores envolvidos foram
transferidos diretamente da conta bancária da mutuante para a mutuaria. Ver extrato
abaixo:

7. Quanto ao mútuo firmado em 20/11/2008, no valor de R$ 634.633,60, a
operação envolveu um terceiro, alheio ao contrato de mútuo, conforme esclarece o
cenário abaixo:
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

a. A Mutuante. emitiu contra um terceiro a nota fiscal n°. 297, no valor de R$
634.633,60;
b. Este mesmo terceiro era devedor da Impugnante (mutuária) da quantia de R$
25.864,30;
c. Em razão do contrato de mútuo firmado, a mutuante autorizou o terceiro a
efetuar o pagamento da referida nota fiscal diretamente em favor da Impugnante, por
meio de depósito bancário;
d. Assim, o terceiro envolvido na operação depositou em favor da Impugnante o
montante de R$ 660.497,90, correspondentes à soma dos valores de R$ 634.633,60 e
R$ 25.864,30;
Da exigência do IOF em substituição aos lançamentos de IRPJ e CSLL
8. Vez que comprovadas a origem e a efetiva entrega dos valores envolvidos nas
operações de mútuo, necessário se faz o cancelamento dos Autos de Infração;
9. Se algum tributo poderia ser exigido da Impugnante, este seria o IOF. A
fiscalização exigiu esse imposto em relação a outros contratos de mútuo, cuja origem e
transferência dos valores foram demonstradas, tal como se pode observar nos autos do
processo administrativo n° 10972.720051/2013-41, em que é interessada a sociedade
Zema Consultoria Empresarial Ltda;

Da multa Isolada
10. É questionável o disposto no artigo 44, II, "b" da Lei n°. 9.430/96, que trata
da incidência de multa isolada sobre estimativas mensais não pagas quando o
contribuinte apura prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do exercício;
11. As multas de ofício e isolada tem como finalidade penalizar uma mesma
infração, qual seja o não recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos em determinado
exercício, de modo que a sua aplicação concomitante torna-se inadequada;

12. Pelo Princípio da Consunção ou da Absorção presente no Direito Penal, o
crime fim absorve o crime meio. Esse princípio também é aplicado subsidiariamente o
Direito Tributário, inclusive, pelo próprio CARF, especialmente nas questões
envolvendo a sanção fiscal ou a aplicação de penalidades sobre fatos tributários;
13. No caso em análise, o emprego desse princípio implicaria na absorção da
multa isolada pela multa de ofício relativa ao não recolhimento do IRPJ e da CSLL
calculados após o ajuste anual, diante do caráter provisório dos recolhimentos por
estimativa;
14. A jurisprudência do CARF refuta a exigência concomitante da multa isolada
e da multa de ofício, fazendo uso do aduzido Princípio da Consunção.
Para comprovar o alegado, a recorrente junta aos autos:
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95
 Cópia dos documentos que atestam que o valor relativo ao Contrato
Particular de Mútuo assinado em 08/01/2008 foi utilizado para pagamento de títulos
pela Impugnante;  Cópia dos documentos que atestam que os valores relativos aos dema
contratos de mútuo assinados em 2008 foram utilizado para pagamento de títulos pela
Impugnante.  Cópia do Auto de Infração de lOF lavrado contra a Zema Consultoria
Empresarial Ltda. (PA n°. 10972.720051/2013-41).
(...)"

O acórdão de primeira instância deu parcial provimento a Impugnação para
excluir do lançamento a glosa dos depósitos os valores de R$ 570.000,00, em 24/09/2008, e R$
440.000,00, em 31/07/2008, bem como considerar regulares os suprimentos de caixa nos valores
de R$ 1.100.000,00, efetuado em 14/04/2008, e de R$ 610.000,00, efetuado em 22/10/2008.
Inconformada com a parte que foi negada de sua Impugnação a Interessada
apresenta o presente recurso defendendo a inocorrência da omissão de receitas, no caso das
decorrentes do saldo credor de caixa, trazendo novos documentos que justifiquem que, embora
não tenha havido ingresso dos valores obtidos por meio de mútuos diretamente em sua conta
bancária, estes foram por ela usados para pagamento de seus fornecedores. Quanto a presunção
de omissão de receitas referentes aos suprimentos de caixa não reconhecidos, a Recorrente
apresenta as mesmas explicações já dadas em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme já relatado a Recorrente teve contra si lançamentos oriundos de duas
infrações constatadas pela Administração Tributária:
- Omissão de receita, caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa;
- Omissão de receita, caracterizada pelo suprimento de numerário sem comprovação
da origem.
A primeira infração tem origem em diversos mútuos efetuados pela Recorrente
com pessoa a jurídica não sócia ZEMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., em que a d.
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Fiscalização entendeu como não comprovados com documentação contábil e idônea a origem e a
efetiva entrega dos numerários, tendo assim excluído esses lançamentos da conta caixa mediante
ajustes a crédito, recompondo-se o saldo desta, resultando em saldo credor de caixa,
caracterizando presunção legal de omissão de receitas, nos termos do art. 281 do RIR/99, in
verbis:
Art.281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I-
a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
Em julgamento de primeira instância, a DRJ de origem ao perscrutar os
documentos trazidos aos autos reconheceu a origem e a efetiva entrega dos numerários de alguns
poucos, considerando, assim, como regular seus respectivos lançamentos a débito na conta caixa,
e determinando a reversão da glosa desses valores na recomposição da conta.
Desta forma, nesta instância ainda restam glosados os seguintes depósitos/lançamentos:

No bojo de seu Recurso Voluntário a Interessada traz diversos extratos bancários,
até então inéditos aos autos, e se põe a explicar de forma pormenorizada a operação datada de
08/01/2008, no valor de R$ 500.000,00, conforme segue:
“(...)
Nesse sentido e a título de exemplo, segue abaixo copiado um dos contratos de
mútuo celebrados pela Recorrente, qual seja o Contrato Particular de Mútuo assinado
em 08/01/2008:
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Por meio desse contrato, a Recorrente recebeu da sociedade empresária Zema
Consultoria Empresarial Ltda. o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a
título de mútuo.
O pagamento desse valor à Recorrente foi realizado por meio de cheque (n°
4424 – Banco Bradesco) emitido pela Zema Consultoria Empresarial Ltda., nominal a
esta sociedade, sendo que a saída do montante do caixa desta empresa pode ser
demonstrada pela cópia do extrato abaixo:
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

O referido título foi descontado pela Recorrente diretamente no Banco
Bradesco, para fins de pagamento de diversos títulos de fornecedores na mesma data
(08/01/2008), cuja soma totalizou R$ 500.002,39 (quinhentos mil e dois reais e trinta e
nove centavos), observe-se:

Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Além dos títulos que lastreiam os pagamentos acima apontados, os quais já
constam nos autos, a Recorrente apresenta em anexo extrato bancário do mesmo dia
08/01/2008 que confirma que os recursos empregados na liquidação de tais títulos não
saíram de sua conta corrente, corroborando os seus argumentos no sentido de que
foram pagos através do cheque descontado.
Logo, tomando-se como exemplo o contrato em exame, é possível concluir que
o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) excluído pela fiscalização na conta
caixa da Recorrente teve origem em contrato de mútuo firmado entre ela e a sociedade
empresária Zema Consultoria Empresarial Ltda., em 08/01/2008, sendo que esse
montante foi recebido em cheque pela primeira e utilizado para pagamento na mesma
data de títulos emitidos por seus fornecedores.
Assim, resta demonstrada a origem e a efetiva entrega dos valores do contrato
de mútuo nesse caso.
(...)”
Após esta explicação a Recorrente alega que todos os demais depósitos em tela
seguiram a mesma mecânica, que pode ser comprovada com documentos já constantes dos autos
e com aqueles extratos que foram trazidos em anexo ao Recurso Voluntário.
A prova feita pela Interessada acima se escorou em 4 documentos: Contrato de
Mútuo; Extrato Bancário comprovando saída de recursos da ZEMA CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA; listagem de títulos quitados com os valores recebidos; e extrato
bancário da própria Recorrente comprovando que os títulos não foram quitados com outros
recursos próprios.
Analisando os autos foi possível verificar o contrato de mútuo de cada depósito,
bem como os extratos financeiros da própria Recorrente em cada data destes contratos. Contudo,
sem a listagem específica dos títulos que teriam sido quitados com os valores, bem como a
indicação específica do extrato da empresa depositante em que conste a saída dos valores, não é
possível promover a confirmação da sistemática narrada.
Importa ressaltar que a produção probatória não se resume a mera juntada aos
autos de diversos documentos que, a princípio, tem o potencial de demonstrar determinada
situação, mas também faz parte deste processo estabelecer, pelo emprego de certa didatismo e
método, conexões e relações entre os documentos e os pontos fáticos a que se refiram de forma a
direcionar a sua análise para as conclusões pretendidas.
Com essa premissa, entendo que a forma como se encontram os documentos nos
autos, não é possível se estabelecer e comprovar, com segurança, a correção das explicações
dadas pela Interessada. Contudo, é evidente que as explicações guardam coerência lógica e
houve esforço por da parte em juntar grande quantidade de documentos que, ao menos,
evidenciam o seu direito, como já dito na decisão de piso.
Ainda, repiso que parte desta documentação foi juntada apenas em sede de
Recurso Voluntário, não tendo sido objeto de qualquer análise por parte da autoridade fiscal.
Destarte, proponho que o feito seja convertido em diligência para que: (i) a
Recorrente seja intimada a apresentar planilha correlacionando cada depósito aos respectivos
Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

documentos que os comprovem; e (ii) a unidade de origem se pronuncie a respeito dos mesmos
em relatório circunstanciado.
Por conseguinte, a segunda infração tem origem em valores depositados em conta
bancária da Recorrente, em que a d. Fiscalização entendeu como não comprovados com
documentação contábil e idônea a origem dos numerários, portanto considerou como omissão de
receita, nos termos do art. 282 do RIR/99. In verbis:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II ).
Nesta infração, discute-se os seguintes depósitos, cujas origens alega a Recorrente
que são também mútuos com a empresa ZEMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:
14/04/2008 – R$ 1.100.000,00;
22/10/2008 – R$ 620.000,00; e
20/11/2008 – R$ 634.633,60.
Diferente do ocorrido na infração anterior, neste ponto a Recorrente apenas repete
os mesmo argumentos já esposados em sede de primeira instância, igualmente, não acrescenta
qualquer novo documento.
A decisão de piso tratou de rebater, um a um, todas as provas e razões trazidas
pela Recorrente em cada uma destas parcelas, conforme transcrevo:
“(...)
No caso do suprimento de R$ 1.100.000,00, efetuado em 14/04/2008, a
recorrente alega que há o registro do cheque emitido no extrato bancário da
mutuante, bem como o depósito na conta da mutuaria, em espécie, no mesmo valor
e data, e que o fato do depósito ter sido efetuado em dinheiro não desqualifica a
operação
De fato, a efetivação do depósito em dinheiro não desqualifica a operação,
desde que o sujeito passivo consiga, por meio outros elementos de prova,
demonstrar a origem dos depósitos.
Por meio dos extratos bancários (fls. 104 e 743), verifica-se o registro do
débito de um cheque na conta corrente da cedente para depósito em conta (fl. 743)
e o depósito em dinheiro na conta corrente da cessionária, em mesma data e valor.
Ver figuras abaixo.
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Apesar de não haver um perfeito rastreamento do numerário entre as contas
envolvidas, o bom senso poderia permitir a presunção de que esse se efetivou por
meio de saque na conta corrente da cedente e depósito em dinheiro na conta
corrente da cessionária, não fosse um detalhe: o débito na conta corrente da
cedente se destinou a outra conta e a identificação desta conta não restou
esclarecida nos autos. Dessa forma restou prejudicada a presunção de que o
depósito em dinheiro na conta corrente da cessionária partiu de débito na conta
corrente da cedente.
Idêntico raciocínio se aplica ao suprimento de 22/10/2008, no valor de R$
610.000,00, em que os registros dos extratos bancários (fls. 107 e 749), apontam
para uma transferência entre contas na operação de débito bancário da cedente e
um depósito em dinheiro na conta corrente da cessionária. Ver figuras abaixo.

No que tange ao suprimento de 20/11/2008, no valor de R$ 634.633,60, a
recorrente alega que a cedente emitiu contra terceiro a nota fiscal n° 297, no valor
de R$ 634.633,60, que este terceiro era devedor da Impugnante (cessionária) da
quantia de R$ 25.864,30, que em razão do contrato de mútuo firmado, a cedente
autorizou o terceiro a efetuar o pagamento da referida nota fiscal diretamente em
favor da Impugnante, por meio de depósito bancário, que assim o terceiro
envolvido na operação depositou em favor da Impugnante o montante de R$
660.497,90, correspondentes à soma dos valores de R$ 634.633,60 e R$
25.864,30.
O crédito na conta corrente da cessionária está registrado no extrato bancário
por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED (fl. 469). Consta ainda
dos autos duas “Autorizações de Recebimento=AR”, nos valores de R$ 25.864,30
e R$ 634.633,60 (fl. 472). Ver figuras a seguir.

Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Os documentos trazidos aos autos em nada comprovam a operação suscitada
pela recorrente. Não há provas de que o terceiro envolvido efetuou o depósito na
conta corrente da recorrente – o TED não identifica o depositante; não há provas
da obrigação do terceiro junto à recorrente; não há provas da cessão de crédito – a
“AR - Autorização de Recebimento” apresentada não é um instrumento hábil para
a cessão de crédito, pois não identifica o cedente e o beneficiário, nem comprova a
legitimidade do signatário.
(...)”
Em que pese a solidez da análise realizada pela DRJ de origem, e não rebatidos
pelo Recurso, uma vez que o feito será convertido em diligência, não vejo problema em abrir a
oportunidade para que a Recorrente busque trazer novas provas também quanto a estes depósitos
Diante deste cenário, VOTO no sentido de CONVERTER o feito em
DILIGÊNCIA, para que:
(i)
Seja a Recorrente intimada a apresentar planilha correlacionando cada
depósito, objeto de cada uma das duas infrações, aos respectivos
documentos que os comprovem a origem e transferência de valores;
(ii)
Posteriormente, a Autoridade Fiscal competente deve elaborar termo
circunstanciado se manifestando a respeito do quanto apresentado pela
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.699 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.720052/2013-95

Contribuinte, considerando também os documentos apresentados por
ocasião do Recurso Voluntário; e
(iii)
Finalmente, deve ser concedido o prazo de 30 dias para que a Recorrente
se manifeste quanto às conclusões da diligência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital